Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. Impetração conhecida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, pela qual se postula a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a argumentação de desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. O exame detalhado do contexto fático e probatório apresentado na impetração evidencia a imprescindibilidade da segregação cautelar, fundamentada na garantia da ordem pública e na adequada condução da instrução criminal, desautorizando, assim, o reconhecimento de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva.

3. A prática do delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado), por sua natureza e gravidade, bem como o histórico de agressões anteriores e a dinâmica dos eventos, revelam um risco palpável à coesão social e à integridade da vítima, justificando a necessidade da medida restritiva máxima como forma de prevenir a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

4. A prisão preventiva, determinada em consonância com o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, encontra seu fundamento na presença dos elementos constitutivos do fumus comissi delicti, evidenciados pela denúncia e pela gravidade concreta dos atos imputados ao paciente, caracterizados pela violência e pela premeditação, ressaltando o perigo que sua liberdade representa ao meio social e à instrução processual.

5. A argumentação de condições pessoais favoráveis do paciente, incluindo a paternidade responsável, não são suficientes para infirmar a necessidade da custódia cautelar, dada a preponderância dos interesses públicos envolvidos e a inadequação das medidas cautelares alternativas diante do perfil do agente e da seriedade dos fatos.

6. As decisões judiciais questionadas estão devidamente fundamentadas, observando-se os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não se vislumbrando qualquer ilegalidade a ser sanada via habeas corpus.

7. A prisão preventiva mantém-se como recurso legítimo e necessário, destinado a prevenir a reiteração de condutas delitivas e a viabilizar a condução segura do processo, afastando-se, assim, qualquer alegação de antecipação da pena ou de violação ao princípio da presunção de inocência, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

8. Ordem conhecida e denegada.